Tribunal: TJMT
Processo: 1015780-82.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015780-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento, Quadrilha ou Bando (art. 288)]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), willian santos nascimento souza - CPF: 000.000.000-00 (PACIENTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (IMPETRANTE), JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA (PACIENTE), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 616.251.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNYELE CRISTINA FERNANDES NEVES - CPF: 717.058.051-91 (VÍTIMA), DENISE FERREIRA VILELA FIGUEIREDO - CPF: 707.657.821-20 (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO DA SILVA PINTO - CPF: 229.393.931-68 (VÍTIMA), MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS OLIVEIRA (VÍTIMA), MARIA HELENA GOMES PEIXOTO - CPF: 349.125.501-59 (VÍTIMA), MARIA VILMA ESTEVES LEITE - CPF: 206.237.981-15 (VÍTIMA), NAIR ESTEVES - CPF: 205.797.991-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY EDUARDA DE OLIVEIRA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - ARTS. 188,
CAPUT
, (POR 6 VEZES), ART. 311,
CAPUT
, (POR 2 VEZES), AMBOS DO CP, ART. 244-B DO ECA, C/C ART. 70, DO CP –

ALEGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – INOCORRÊNCIA – REQUERIMENTO ANTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO

(ID. 55831456 E 55861457) – AUSÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO EM
SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO –CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO

-
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – INSTRUÇÃO FINALIZADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 16-08-2020 –
SÚMULA 52 DO STJ

- ALEGAÇÃO SUPERADA
–
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
PARADOXO – PACIENTE

QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL E CONDENADO AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 10 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO
–
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
ORDEM

DENEGADA
.

A alegação de que a prisão foi decretada de ofício não procede, vez que o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente em 10 de setembro de 2019, tendo sido acolhido o pedido e decretada a segregação em 24 de setembro de 2019.

A ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva, dentro do prazo de 90 dias, não implica imediata revogação da segregação cautelar, trata-se de uma mera irregularidade, que poderá ser sanada com posterior análise pela autoridade judiciária competente.

In casu
, há incidência da Súmula 52 do STJ, na qual explicita que
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (sic).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonathan Pereira Teixeira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal.

Aduz o Impetrante que,
o paciente foi preso em cumprimento a uma ordem de prisão preventiva, em 06 de novembro de 2019, pela prática, em tese, do crime de receptação, assim permanecendo até a data da impetração, completando 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias segregado cautelarmente, e mesmo com a realização da audiência de instrução e julgamento, o processo está pendente de julgamento, sem que a defesa tenha contribuído para a demora.

Alega que sua prisão foi decretada de ofício, contrariando a Lei 13.964/19 (pacote anticrime), uma vez que não houve requerimento do MP e nem representação por parte da autoridade policial.

Argumenta ainda que com a introdução da Lei 13.964/19 (pacote anticrime), tornou-se obrigatória a revisão da manutenção da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada sob pena de tornar a prisão ilegal.

Ressalta que o
entendimento jurisprudencial dominante fixou o prazo em 81 (oitenta e um) dias para o término da instrução criminal (réu preso), contados a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante ou do cumprimento do mandado de prisão preventiva e que qualquer dilação dos prazos sem motivo justificado caracteriza manifesto constrangimento ilegal que permite a imediata soltura do paciente.

Por fim, reclama que conforme ordenamento pátrio, a prisão cautelar de qualquer cidadão somente se justifica em
última ratio
, quando não for possível a aplicação de outras medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal), sendo que estas mostram-se suficientemente adequadas e proporcionais.

Por tais razões, requer a concessão da
presente ordem liminar de
habeas corpus
, para que possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante aplicação de cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 52148469).

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 52514462). As informações foram juntadas (Id. 54405482).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações complementares à autoridade coatora (Id. 55056997).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Sumário: Habeas corpus. Crimes de receptação e associação criminosa (art. 180 e art. 288, ambos do CP). Pretendida a revogação da prisão preventiva. 1. Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na movimentação dos autos. Liminar indeferida. IMPOSSIBILIDADE. Feito tem seguido o seu regular trâmite processual. Prazos processuais não são encarados em perspectiva estritamente matemática. Homenagem ao Princípio da Razoabilidade. Sentença condenatória já proferida. Constrangimento ilegal superado. Teor da Súmula 52 do STJ. 2. Indica, ainda, a ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo d. magistrado de piso, em ofensa ao art. 311 do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão preventiva decretada após o requerimento do i. Promotor de Justiça. 3. Aponta a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva sem que haja a reanálise da conservação dos requisitos ensejadores da medida extrema. NÃO ACOLHIMENTO. Prisão preventiva devidamente reanalisada no ato de prolação da r. sentença penal condenatória, que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. 4. Por fim, indica a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IMPOSSIBILIDADE. Prisão preventiva devidamente decretada. Paciente permaneceu preso no decorrer de toda a ação penal. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonathan Pereira Teixeira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da comarca de Cuiabá, que decretou a prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 e 313, inciso I e II, ambos do Código de Processo Penal.

O impetrante alega, inicialmente, a ocorrência de excesso de prazo para a finalização da instrução. Contudo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Nas
informações encaminhadas, à autoridade apontada com coatora, noticiou que já foi proferida a sentença condenatória em 16 de agosto de 2020. Senão vejamos:

“Senhor Relator:

Em resposta ao habeas corpus em epígrafe, em que é impetrante o ínclito e culto advogado, Dr. WELLINGTON SILVA e paciente JONATHAN PEREIRA TEIXEIRA, tenho esclarecer que foi proferida sentença condenatória, cuja pena fixada é de 10 (Dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime FECHADO, pelos crimes de receptação, sendo 06 ( Seis ) foras as vítimas, além do crime de corrupção de menor e adulteração de sinal, duas vezes.

Sendo o que me cumpria esclarecer, subscrevo. ” (SIC. Id. 54405482).

Considerando as informações transcritas, verifica-se que já ocorreu o julgamento perante o juízo de primeira instância, sendo proferida sentença penal condenatória pela prática do delito previsto nos arts. 188,
caput
(por 6 vezes), art. 311,
caput
, (por 2 vezes) do CP e art. 244-B do ECA, em concurso formal (aplicando a regra do concurso material favorável e/ou benéfico) art. 70 do CP, ao cumprimento da pena de em
10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias multa, na fração de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante disso, há incidência da Súmula 52 do STJ, na qual explicita que
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. ” (sic).

Logo,

resta superada alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Quanto a alegação de que a prisão preventiva do beneficiário foi decretada de ofício, contrariando a Lei 13.964/19 (pacote anticrime), pelos autos, verifica-se que tal alegação não procede, pois conforme documentos juntados pela autoridade aqui apontada como coatora (Id. 55831456 – fls.09 e 55831457-fls. 1),
o Ministério Público

requereu a prisão preventiva do paciente em 10 de setembro de 2019, tendo sido acolhido o pedido e decretada a segregação em 24 de setembro de 2019.

Ainda que assim não fosse, importante esclarecer que a Lei 13.964/19 (pacote anticrime) entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, portanto, não se aplica a decretos preventivos anteriores a essa data.

No que tange à suposta violação ao art. 316, do CP, pela ausência de reanálise da prisão preventiva, impende esclarecer que
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei nº 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI. RÉU COM REGISTRO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. (...) 10. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 580323 RS 2020/0110161-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020)

Em verdade, a ausência de reavaliação periódica da custódia preventiva, dentro do prazo de 90 dias, não implica imediata revogação da segregação cautelar, tratando-se de uma mera irregularidade que poderá ser sanada com posterior análise pela autoridade judiciária competente.

In casu
, constata-se que no dia 16 de agosto de 2020, ao proferir a sentença condenatória, a autoridade judicial procedeu a reanálise da necessidade da manutenção da prisão cautelar,

negando ao réu o direito de aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade por entender que não houve alteração no quadro fático e que os motivos que ensejaram a prisão permanecem, além do fato de que o paciente permaneceu preso durante a instrução processual, tendo sido imputado a pena de

em 10 ( dez ) anos e 06 ( seis ) meses de reclusão e pagamento de 126 ( cento e vinte e seis ) dias multa e o dia-multa, na fração de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos

fatos, não se mostrando adequada a substituição preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, na forma a que se refere o art. 319 do CPP.

Desse modo, não verifico ilegalidade decorrente da não observância da reavaliação da necessidade da prisão.

Por todo o exposto, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Jonathan Pereira Teixeira,
e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021